Tribunal: TJDFT
Processo: 0719627-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719627-83.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIANA AUGUSTA HENRIQUE DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal (parte embargada) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos (ID 79115000). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator